Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745059-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ROCHA BATISTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA ROCHA BATISTA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731015-96.2022.8.07.0003 ajuizado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora agravado, em face da agravante, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de KATIA ROCHA BATISTA. Sem sede de impugnação, a parte executada afirma que o crédito foi cedido à terceiros após a sentença ser proferida, razão pela qual a sentença seria inexigível pelo exequente. Intimado, o credor não se manifestou. DECIDO. Conheço a impugnação. Contudo, não merece prosperar. Conforme o art.109 do Código de Processo Civil dispõe, a alienação da coisa ou do direito não altera a legitimidade das partes, vide: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário." Consequentemente, não há impedimento quanto ao Banco Santander de prosseguir com o processo, mesmo que o direito litigioso que eventuais valores que receber tenha que transferir para terceiro, pois a legitimidade não é alterada. O ingresso do cessionário pode ser regularizado como substituto do credor originário (em caso de consentimento do devedor) ou como assistente litisconsorcial, conforme dispõe os parágrafos copiados. Mas, como já destacado acima, a cessão do crédito não é causa de extinção da obrigação Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Além disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado, já que o extrato bancário juntado revela movimentação financeira incompatível com o benefício que busca. (ID 173052485 dos autos de origem). É o relatório. A agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal. Entretanto, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante declaração de hipossuficiência e informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos três últimos anos, os três últimos comprovantes de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros que a agravante reputar úteis para embasar o pleito. Destaca-se aqui que os documentos por ela juntados nos autos originários revelam movimentação incompatível com a alegada hipossuficiência (ID 170174594 dos autos de origem). Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.